Tribunal: TJSP
Processo: 1032604-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Ação cominatória, objetivando a identificação de dados cadastrais e a remoção de conteúdo divulgado em rede social [twitter] e constante de plataforma de pesquisas [google] – Acolhida parcial do pedido em primeiro grau – Competência da autoridade jurisdicional brasileira para o processamento e julgamento da controvérsia – Inteligência do art. 12, da Lei de Introdução às normas do Direito

Ementa:
Ação cominatória, objetivando a identificação de dados cadastrais e a remoção de conteúdo divulgado em rede social [twitter] e constante de plataforma de pesquisas [google] – Acolhida parcial do pedido em primeiro grau – Competência da autoridade jurisdicional brasileira para o processamento e julgamento da controvérsia – Inteligência do art. 12, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, arts. 3o, 13, 16, 21, I a III e 22, "b", do Código de Processo Civil, art. 75, § 2o, do Código Civil e art. 11 da Lei 12.965/14 – Resultado produzido em território nacional, lugar da exigibilidade da obrigação – Intervenção judicial nos moldes dos arts. 19, § 1o e 22 da Lei 12.965/14 para fins de identificação precisa sobre o conteúdo acoimado de infringente da legislação e a prestação das informações solicitadas – Inexigibilidade da remoção do material e supressão do perfil – Medidas desproporcionais, sob pena de censura e da restrição à liberdade de manifestação, situações repudiadas no regime democrático – Supremacia dos arts. 5o, IV e IX, e 220 da Constituição Federal – Comentários, em termos ácidos e pouco elegantes, mas de interesse da coletividade, evolvendo o exercício de atividades acoimadas de ilegítimas e predatórias, mediante remuneração substancial, para a exploração de esoterismo [vidência], baseado em conhecimentos sobrenaturais e doutrinas misteriosas, de eficácia e credulidade assaz duvidosas – Subsistência da disciplina da sucumbência recíproca, em atenção ao princípio da causalidade – Sentença mantida – Recursos não provido.